Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CENTRAL NACIONAL UNIMED” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por WAGNER HERMETO em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, foi concedida a tutela de urgência vindicada pelo autor, ora agravado, determinando à UNIMED que “autorize a internação... em caráter emergencial em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. A UNIMED interpôs o presente recurso, por meio do qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a sua obrigação constante na decisão acima referida. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta à agravante interesse recursal. De fato, a agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de afastar a obrigação estabelecida liminarmente. Ocorre, todavia, que a agravante cumpriu a determinação judicial, conforme se extrai do documento carreado sob o 89030006. Exatamente por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. Ademais, a multa diária não será aplicada, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Por fim, cumpre assinalar que não tem aplicação ao caso em comento o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se revela insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator